Tribunal: TJDFT
Processo: 0719064-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do interrogatório se o acusado, ainda que seja analfabeto e supostamente embriagado, informado sobre o direito de não responder as perguntas que lhe forem formuladas, manifesta o uso desse direito e passa espontaneamente a responder às indagações da autoridade policial, obedecendo, no que couber, os termos dos artigos 186 a 199 do CPP.

2. Não cabe a impronúncia quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que sejam os réus levados a Júri Popular.

3. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.

4. Recursos conhecidos e improvidos.